Tribunal: TJDFT
Processo: 0711230-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA EM 2022. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. REJULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas em mandado de segurança no qual se pleiteia a reforma da sentença que declarou a inexigibilidade do DIFAL do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, realizadas no período de 28/4/2022 até 31/12/2022, em razão da publicação da Lei Complementar no 190/2022, sendo o feito submetido a juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após o julgamento do Tema 1.266 pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se é exigível o DIFAL do ICMS no exercício financeiro de 2022, diante da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial no prazo estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.030, II, do CPC impõe o reexame do acórdão quando constatada divergência com entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, admitindo-se a retratação parcial da decisão anteriormente proferida.
4. O STF, ao julgar o Tema 1.266 (RE 1.426.271/CE), firmou entendimento no sentido de que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, é inexigível o DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até a data do julgamento da ADI 7.066 e que deixaram de recolher o tributo naquele exercício.
5. O mandado de segurança foi impetrado em 5/07/2022, enquadrando-se o impetrante na hipótese expressamente contemplada pela modulação de efeitos definida pelo STF, o que autoriza o afastamento da exigência do DIFAL no exercício financeiro de 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação do DF e remessa necessária desprovidos. Retratação parcial do acórdão para dar parcial provimento à apelação do impetrante, e afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL em relação a todo o exercício financeiro de 2022.
Tese de julgamento:
É inexigível o DIFAL do ICMS no exercício financeiro de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação judicial no prazo definido pelo STF no Tema 1.266.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III; CPC, art. 1.030, II; Lei Complementar no 190/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.426.271/CE (Tema 1.266), Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Súmula no 271.